Tribunal: TJDFT
Processo: 0723749-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
Vistos, etc Em ação de obrigação de fazer cumulada com pedido indenizatório e com pedido de tutela de urgência o MM Juiz concedeu tutela de urgência para, dentre outras determinações, impor à Agravante Latam Airlines Group a obrigação de emitir passagens aéreas em favor das autoras marcando dias de ida e volta, sob pena de multa diária. Inconformada, a Agravante interpôs o presente agravo sustentando que não participou do negócio celebrado entre as Autoras e as demais Rés, daí que não lhe cabe nenhuma obrigação. Pediu efeito suspensivo ao recurso. É a suma da pretensão recursal para exame da liminar. Dispõe o CPC que: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A antecipação da tutela recursal é uma medida excepcional que pode ser concedida adiantando o que se espera como decisão final do recurso para evitar que a parte sofra danos irreparáveis ou de difícil reparação enquanto aguarda o julgamento definitivo do recurso. Para que isso ocorra é preciso demonstrar não só traços de bom direito, mas também a comprovação da possibilidade de dano de difícil reparação. No caso, ainda que se possa vislumbrar alguns traços de bom direito, não há perigo envolvido que não possa aguardar o pronunciamento do Colegiado. Ante o exposto, indefiro o pleito liminar. Prossiga-se no recurso em seus ulteriores termos. Intime-se. Comunique-se. Brasília, 23 de junho de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator